Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RECURSO DO RÉU. INSURGÊNCIA QUANTO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DANOS MORAIS. “QUANTUM”. MINORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo condenação da instituição financeira apelante à restituição dos valores apenas de forma simples, não há interesse recursal em relação à não devolução em dobro.
2. Ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta e a extensão dos danos suportados pelo demandante, a quantia fixada pelo d. Juízo sentenciante a título de indenização por danos morais merece minoração, visando adequá-la a um patamar moderado e com o intuito de não concorrer para o enriquecimento indevido da vítima. 2.1. Indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, sem servir de fonte de enriquecimento.
3. Recurso do réu conhecido parcialmente e, na parte em que conhecido, parcialmente provido.